Tribunal: TJES
Processo: 0000257-07.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000257-07.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO ASSIS BARBOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL: 0000257-07.2022.8.08.0050

APELANTE: LEANDRO ASSIS BARBOSA

APELADA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO ZAGO RABELO

PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO FUNDADO EM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF (RE 966.177). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO DE MÉRITO PELA CORTE SUPREMA QUE FIXOU TESE PELA RECEPÇÃO DA NORMA INCRIMINADORA (TEMA 924). PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta pelo réu LEANDRO ASSIS BARBOSA, em face da sentença que julgou procedente a pretensão estatal e condenou o réu pela prática do crime de jogos de azar, previsto no art. 50 da Lei de Contravenções Penais.

Após proferida a sentença, fls. 77/80, o réu opôs embargos de declaração ante a existência de omissão, conhecidos e não providos (fls. 96).

Irresignado, apelou e, em suas razões (Fls. 101/119), o apelante alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do juizado especial criminal para processar e julgar a ação, a suspensão do processo em razão de repercussão geral no STF (RExt 966177) e, no mérito, requer a absolvição do apelante em razão da conduta atípica e inexistência de provas suficientes à ensejar uma condenação e, subsidiariamente, o reconhecimento da existência de crime continuado.

Em sede de contrarrazões (Fls. 130/131), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento do recurso interposto, bem como pela sua improcedência.

É breve o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que ela preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A PRESENTE AÇÃO

De início, verifico que não merece prosperar a preliminar arguida.

O apelante argui a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Criminal Estadual, sob o argumento de que a comprovada origem estrangeira de componentes das máquinas caça-níqueis apreendidas (fls. 46/47) atrairia a competência da Justiça Federal, por configurar, em tese, crime de contrabando conexo à contravenção penal de jogo de azar.

Contudo, a preliminar suscitada não merece acolhimento.

O artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal estabelece a competência dos juízes federais para processar e julgar as infrações penais praticadas "em detrimento de bens, serviços ou interesse da União".

No caso em tela, a denúncia imputa ao réu a prática da contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais). O bem jurídico tutelado por esta norma é a moral e os bons costumes, matéria de interesse eminentemente local e da competência da Justiça Estadual.

Apenas alegar a incompetência dos juizados especiais estaduais em razão de algumas peças da máquina não serem de produção nacional não afasta, por si só, a competência estadual para processar e julgar ações como a do caso concreto, mesmo porque, somente alguns componentes se enquadram na situação de fabricação estrangeira, em momento algum o expert afirmou que toda a máquina, utilizada para a prática da contravenção, foi fabricada fora do país. Não restou demonstrado, portanto, a origem estrangeira do objeto.

O laudo pericial que indica uso de material estrangeiro na máquina caça-níquel, apesar de ter sido atestado pelo perito legal, laudo fls. 45/47, que “os equipamentos eletrônicos, caça-níqueis (jogos de azar), possuíam montagem típica de microcomputadores com componentes eletrônicos de origem estrangeira”, atestou também que não se sabe a procedência dos dispositivos.

O fato de o laudo pericial atestar a origem estrangeira de peças não é suficiente, por si só, para deslocar a competência. Para que se configure a conexão com o crime de contrabando (art. 334-A do Código Penal) e, consequentemente, a competência federal, seria imprescindível a existência de indícios mínimos e concretos de que o réu participou da internalização ilícita dos equipamentos no território nacional.

Não há nos autos qualquer elemento de prova que vincule o acusado à conduta de importar as máquinas ou seus componentes. A persecução penal federal exige a demonstração do nexo causal entre o agente e o delito transnacional. Sem essa demonstração, a simples posse ou exploração de uma máquina com componentes estrangeiros não configura, automaticamente, uma lesão direta a bens ou interesses da União, tratando-se de mero exaurimento de um crime anterior, praticado por terceiros.

Ainda que se pudesse cogitar de um interesse longínquo da União na repressão à entrada de equipamentos proibidos, a questão é definitivamente resolvida pelo entendimento consolidado na Súmula 39 do STJ, que dispõe:

Súmula 39, STJ: "Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento das contravenções penais, ainda que praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas e empresas públicas."

A clareza do enunciado sumular é inquestionável. O objeto da presente ação penal é uma contravenção penal. A Súmula estabelece uma exceção à regra geral de competência da Justiça Federal, determinando que, mesmo na hipótese de uma contravenção penal afetar interesses da União, a competência para seu processo e julgamento permanece com a Justiça Estadual.

Portanto, a imputação versa sobre a exploração de jogos de azar, e, ainda que se argumente sobre um suposto interesse federal subjacente, a natureza da infração (contravenção) mantém a competência no âmbito estadual, conforme a referida Súmula.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ESTADUAL.

DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF

O Apelante requer a suspensão do feito com base na Repercussão Geral reconhecida no RE 966.177. Ocorre que tal pleito perdeu seu objeto.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do referido recurso extraordinário (Tema 924), já firmou a tese de que "é constitucional o art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, recepcionado pela Constituição de 1988".

Com o julgamento definitivo da matéria pela Corte Suprema, que se deu em sentido contrário à pretensão defensiva, não há mais que se falar em suspensão processual para aguardar um desfecho que poderia beneficiar o réu. A controvérsia foi dirimida, e a conduta permanece típica no ordenamento jurídico pátrio.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ESTADUAL.

DO MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE

A defesa sustenta que a condenação se baseou unicamente em elementos do inquérito e que a conduta é atípica.

Sem razão, contudo. A materialidade delitiva está robustamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 14), pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Pericial (fls. 46-47), que confirmou que os equipamentos eram máquinas programadas para a exploração de jogos de azar.

A autoria, por sua vez, é inconteste. Conforme bem salientado pelo
Parquet
, o próprio Apelante, em seu interrogatório judicial, confessou a prática da contravenção. A confissão judicial não se encontra isolada, sendo amplamente corroborada pela prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, que confirmou a apreensão das máquinas em pleno funcionamento no estabelecimento comercial do réu.

Não há, portanto, qualquer violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.

A tese de atipicidade da conduta, por sua vez, foi superada pelo já mencionado julgamento do Tema 924 pelo STF, que reafirmou a validade e a vigência do tipo contravencional.

Deste modo, havendo prova segura da materialidade e da autoria, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CRIME CONTINUADO

Subsidiariamente, o Apelante pleiteia o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) com outros processos a que responde (nº 0002066-66.2021.8.08.0050 e nº 0000900-28.2023.8.08.0050).

O pleito não merece acolhida nesta sede. Para a configuração do crime continuado, é necessário que as infrações, além de serem da mesma espécie, guardem entre si um nexo de continuidade nas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Os processos mencionados datam de 2021, 2022 e 2023 , e o lapso temporal entre as práticas, como bem aponta o Ministério Público, indica reiteração criminosa e não uma continuação delitiva com unidade de desígnios.

Ademais, a análise aprofundada dos requisitos do crime continuado e a consequente unificação das penas são matérias de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, 'a', da Lei nº 7.210/84.

Trata-se do foro adequado para dirimir a questão, o que torna a anulação do processo, como requerido, medida antieconômica e processualmente inadequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Defiro ao Apelante os benefícios da gratuidade de justiça, suspendendo a exigibilidade das custas processuais, bem como o direito de aguardar o trânsito em julgado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)